Tribunal: TJDFT
Processo: 0718148-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718148-17.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER BREY NETO, WALTER BREY JUNIOR, KATIA CRISTINE RODRIGUES SANTOS, SIMONE BREY, BENEDITO WOLNEY BREY, ROSANGELA BREY ELLERY AGRAVADO: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTER BREY NETO e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de COOPERSERV – COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL: Malgrado as considerações formuladas pelo exequente, tenho que seu pedido não merece guarida. Realmente, embora tenha sido inicialmente deferido o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 38768-31.1997.07.0001, em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pelo valor de R$ 854.338,17, tal decisão foi posteriormente revogada, havendo a determinação de desconstituição da penhora, nos termos da decisão de ID 71012797. Nessa seara, ficaram mantidas as penhoras realizadas em outubro de 2015, no valor de R$ 579.786,12 (ID 59563524) e em junho de 2020, no valor de R$ 77.495,09 (ID 64461002) e posteriormente, transferidas para conta a disposição deste Juízo em seus valores atualizados (R$ 688.888,88 e 104.092,37 respectivamente). Nesse ponto, a diferença percebida se dá, em essência, pela forma de correção e aplicação dos juros utilizados pelo exequente. Todavia, em se tratando de depósitos realizados em conta judicial, a incidência de juros e atualização monetária fica cargo da instituição financeira, não sendo mais devidos pelo executado. Sobre o tema, revejam-se algumas ementas que ilustram o pacífico entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PARCIAL. MORA DO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, no sentido de que "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014). 2. O depósito judicial do valor devido afasta a mora do devedor, de sorte que a atualização eventual dos juros e da correção monetária sobre o montante depositado para a garantia do juízo no cumprimento de sentença, ainda que parcial, recai sobre a instituição financeira responsável por gerir a conta, de forma que exigir nova atualização pelo executado sobre o montante total constitui bis in idem. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328037, 07502278320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 179 DO EG. STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe a súmula 179 do eg. STJ que "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos." 2. Sobre o valor depositado judicialmente incidem atualização monetária e juros legais, a serem calculados pela instituição financeira desde o depósito até a data do efetivo levantamento. 3. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1313078, 07419577020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, considerando que as penhoras, à época, foram realizadas pelo valor efetivamente devido naquela ocasião, bem como que os depósitos judiciais foram corrigidos adequadamente pela instituição financeira depositária, indefiro os pedidos de ID 84748231 e 85854245. Por oportuno, considerando a informação disposta no oficio de ID 84653134, diga o exequente se dá quitação do valor devido, bem como indique conta corrente para que se proceda à transferência do montante à disposição no prazo de 10 (dez) dias. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos credores (ID 89590413), alegando vícios na decisão de ID 86810143, que entendeu pela desnecessidade de complementação do valor cobrado, tendo em vista a penhora realizada no rosto dos autos de processo diverso. Os embargantes, em síntese, sustentam que o decisum foi omisso, “uma vez que não foi levado em consideração que no caso não houve depósito” e, assim, “não se aplica o entendimento de que a responsabilidade pela correção monetária dos valores e o pagamento dos juros é da instituição financeira”. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, malgrado as considerações do recorrente, tenho que nenhum reparo merece o decisum embargado. Da leitura da peça de ID 89590413, depreende-se que os embargantes, a despeito da alegação de vícios na decisão, pretendem tão somente a reforma da decisão. Contudo, à falta dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a tanto. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator